Tribunal: TJSP
Processo: 1001497-17.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Rosana de Lima Lisboa e T. G. S. L. contra o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP, visando à condenação por danos morais e materiais devido ao falecimento de Fábio Augusto Lisboa em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Rosana de Lima Lisboa e T. G. S. L. contra o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/SP, visando à condenação por danos morais e materiais devido ao falecimento de Fábio Augusto Lisboa em acidente de trânsito na Rodovia Prefeito Aziz Lian SP-107, causado por colisão com um cavalo na pista.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a responsabilidade civil do apelante por omissão na fiscalização e manutenção da rodovia, resultando em acidente fatal; (ii) avaliar a proporcionalidade do valor da indenização por danos morais; (iii) avaliar os termos da indenização por danos materiais, correspondente a pensão mensal; e (iv) analisar a correção dos consectários legais incidentes sobre a condenação.
III. Razões de Decidir
3. Comprovada a conduta culposa do apelante pela negligência em permitir a presença de animal na pista e falta de iluminação adequada, bem como o nexo causal e os danos morais e materiais, restando configurada a responsabilidade do apelante. 4. O valor da indenização por danos morais é razoável e proporcional. 5. A pensão mensal é devida nos termos da sentença, ajustando-se apenas o termo final do pensionamento da apelada T.G.S.L. e a extinção da pensão em caso de novo casamento ou união estável pela apelada ROSANA. 6. Os consectários legais devem observar o TEMA no 810, de 20/11/2.017, do STF, o TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ, e a Em. Const. no 113, de 08/12/2.021.

IV. Dispositivo e Tese
7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para (i) estabelecer novo termo final do pensionamento para a apelada T.G.S.L.; (ii) consignar a extinção da pensão em caso de contração de novo casamento ou união estável pela apelada ROSANA; e (iii) revisar os consectários legais. 8. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do Estado por omissão exige comprovação de culpa, como ficou demosntrado. 2. A indenização por danos morais e materiais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."